Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722937-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27372360) com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO CARMO ALVES DA MOTA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a Decisão (ID 93847771 da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF em Ação de Conhecimento no 0702985-40.2021.8.07.0018, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. Nada a deferir quanto às Petições de IDs 29364715 e 29770668, em vista de que são desconexas com o momento processual. Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2021 17:26:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador